Tribunal: TJES
Processo: 5020355-40.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Provas
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020355-40.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCENI BRANDAO DE SOUZA
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5020355-40.2021.8.08.0024
EMBARGANTE:
ALCENI BRANDAO DE SOUZA
EMBARGADO:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ES - IASES
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALCENI BRANDAO DE SOUZA em face do acórdão proferido por esta 5.ª Turma Recursal, com intuito de sanar contradição/erro material constante do
decisum
.

Segundo disposto no art. 1.022 do Código de processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, há erro material constante do acórdão, o qual considerou como devidas as parcelas de FGTS a partir de 26/10/2017, quando, na verdade são devidas as parcelas desde 22/09/2016, uma vez que a ação foi ajuizada no dia 22/09/2021 e considerando-se a prescrição quinquenal reconhecida.

E, uma vez constatado o erro material, há que ser conhecido e provido os presentes aclaratórios opostos, a fim de sanar o vício apontado.

Por tais motivos, CONHEÇO dos Embargos, DANDO-LHES provimento.

Dado o efeito infringente do presente recurso, onde se lê:

Por fim, configuradas as sucessivas renovações dos contratos temporários, não restam dúvidas da nulidade dos atos administrativos praticados por violação ao postulado constitucional do concurso público. Logo, mostra-se cabível o pleito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) tão somente da pretensão não prescrita, isto é, das parcelas que faz jus a autora a partir de 26/10/2017.

Leia-se:

Por fim, configuradas as sucessivas renovações dos contratos temporários, não restam dúvidas da nulidade dos atos administrativos praticados por violação ao postulado constitucional do concurso público. Logo, mostra-se cabível o pleito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) tão somente da pretensão não prescrita, isto é, das parcelas que faz jus a autora
a partir de 22/09/2016
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)